Tribunal: TJDFT
Processo: 0754438-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754438-26.2024.8.07.0000 RECORRENTES: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., TECNISA S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO TAGUA LIFE CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DO VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA LEGAL. INDENIZAÇÃO. PRAZO DECENAL. PRAZO DECADENCIAL AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Além de inexistir no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões de saneamento e organização do processo, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência (ilegitimidade ad causam e impugnação ao valor da causa), podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. 2. A responsabilidade das empreiteiras/construtoras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, nos termos do art. 618 do Código Civil. 2.1. Uma vez constatado vício construtivo dentro do período de garantia, o dono da obra terá o prazo de cento e oitenta dias seguintes para propor ação contra o empreiteiro, conforme parágrafo único do art. 618 do Código Civil. Contudo, esse prazo diz respeito unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos, aplicando-se, nesse caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil. 3. O reconhecimento extrajudicial dos defeitos construtivos pelos responsáveis e o início dos reparos por mera liberalidade influem diretamente na análise de eventual prazo decadencial, mormente quando ainda pendente a realização de perícia judicial a fim de elucidar os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que se aplica ao caso o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, porquanto a pretensão formulada pela parte recorrida diz respeito à reparação de vícios aparentes e de fácil constatação, conforme demonstrado nas peças iniciais, nas quais se requer que as empresas realizem reparos em sacadas, rachaduras, infiltrações e acabamentos; c) artigos 82, inciso IV, do CDC e 1.348, inciso V, do Código Civil, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido, uma vez que ele não pode pleitear em nome próprio direitos que pertencem exclusivamente aos condôminos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 73016792, não consta nos autos procuração das partes recorrentes outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimadas a regularizarem suas representações processuais, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC (ID 73016796), as recorrentes não juntaram aos autos os instrumentos de mandato (certidão de ID 73438237), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 26 do CDC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “A pretensão cominatória de obrigar a construtora a sanar vícios construtivos não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, não se sujeitando ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.389.900/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco caberia dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 82, inciso IV, do CDC e 1.348, inciso V, do CC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021